Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703255-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENAIDE GUERRA ZILLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Zenaide Guerra Ziller em face do provimento jurisdicional[1] que, nos autos da ação de indenização que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A. -, determinara que comprove sua situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita e, alternativamente, facultara a comprovação, no mesmo prazo, do recolhimento das custas iniciais; outrossim, ordenara a emenda da peça pórtico, sob pena de indeferimento, para que promova a apresentação, em sua integralidade, dos extratos bancários referentes à sua conta PASEP, mantida junto à instituição financeira agravada. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplada com a gratuidade de justiça que postulara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que promove ação subjacente com o intuito de indenização diante dos danos que experimentara, postulando, lado outro, os benefícios da justiça gratuita. Deduzira que é idosa, portadora de necessidades especiais, restando evidenciado nos autos a sua hipossuficiência econômica e financeira, inclusive, porquanto o ordenamento jurídico não exige a miserabilidade daquela que pugna pela concessão das benesses da gratuidade de justiça. Pontificara, nos termos da regra estampada no §3o, do art. 98, do CPC, que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, contudo, o eminente juiz da causa condicionara a concessão da salvaguarda à comprovação de sua incapacidade financeira. Esteados nesses argumentos, reclamara, em sede de antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo à irresignação que agitara, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão guerreada e, ao final, reformada a decisão a quo, de forma que seja contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara como forma de ter acesso ao Judiciário e obter a prestação jurisdicional que postulara, demandando, ademais, a preservação da denominação que conferira à ação O instrumento se afigura corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Zenaide Guerra Ziller em desfavor do provimento jurisdicional que, nos autos da ação de indenização que maneja em desfavor do agravado – Banco Do Brasil S/A. -, determinara à agravante a comprovação da sua situação de hipossuficiência declarada, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita e, alternativamente, facultara a comprovação, no mesmo prazo, do recolhimento das custas iniciais; outrossim, ordenara a emenda da peça pórtico, sob pena de indeferimento, para que promova a apresentação, em sua integralidade, dos extratos bancários referentes à sua conta PASEP, mantida junto à instituição financeira agravada e determinara a realização de retificação quanto à qualificação da ação manejada. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja contemplada com a gratuidade de justiça que postulara e a alteração da denominação da ação que promove. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a alicerçar o provimento jurisdicional que, defronte pedido de gratuidade de justiça deduzido pela agravante, determinara a apresentação de comprovantes destinados à apreensão da sua capacidade econômico-financeira, de forma a ser apreendido se pode ou não se agraciada com a salvaguarda. Do alinhavado afere-se, então, que o pronunciamento agravado, ao invés do aprendido pela agravante, não ostenta conteúdo decisório, porquanto cingira-se a veicular determinação para que colacionasse documentação apta a atestar a sua hipossuficiência econômica, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Ora, o ato de mero impulso processual não traduz decisão passível de ser impugnada via de agravo de instrumento e não houvera negativa da gratuidade demandada. O provimento agravado, no que se refere à matéria devolvida a esta instância recursal, cingira-se a determinar intimação da agravante para colacionar a documentação indicada e, alternativamente, facultara-lhe colacionar as custas processuais, nada deliberando sobre a concessão da gratuidade da justiça, não se revestindo, pois, de caráter decisório apto a ser reexaminado, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não acarretara, nesse momento, nenhum prejuízo à agravante ou agravamento de sua situação processual, notadamente porque o Juízo singular simplesmente determinara impulso procedimental sem deliberar sobre o postulado. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a pretensão, não encerrando conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual, o provimento que determina a intimação da agravante para colacionar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual civil. Sob esse prisma, inviável que seja o ato judicial qualificado como apto a irradiar qualquer prejuízo à agravante e afetar o objeto do processo de molde a legitimar que o agravo seja admitido. Ademais, inviável que, diante da condição estabelecida para exame do benefício, seja apreendido que fora negado, ensejando que a questão seja examinada de imediato no grau recursal. Essa solução implicaria supressão dum órgão jurisdicional, resultando em exame de pedido ainda não resolvido originalmente. O recurso, também sob essa ótica, carece de objeto, pois inexiste manifestação, positiva ou negativa, sobre a pretensão deduzida. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar parte do provimento desprovida de qualquer conteúdo decisório, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado, quanto ao que fora submetido à apreciação desta instância revisora, não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. De ser ressalvado, ademais, que o aduzido sobre a preservação da denominação conferida à ação soa carente de interesse, pois, como cediço, a denominação nao encerra pressuposto processual nem requisito da inicial, pois o que é relevante é o pedido, que demarcará, aí sim, a natureza da ação. No caso, ademais, o pedido tem natureza puramente condenatória, e não cominatória, ao invés do sugerido pela agravante, corroborando sua falta de intersse em desafiar o provimento arrostado na parte em que, corretamente, determinara a retificação da classe pertinente à ação promovida. Esteado nesses argumentos e afigurando-se o agravo agitado manifestamente inadmissível, nego-lhe conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do instrumento processual. Sem custas, porquanto ainda pendente de resolução a postulação deduzida pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 223776282